Tribunal: TJMMG
Processo: 2000212-85.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000212-85.2022.9.13.0004 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 11/03/2025 Publicação: 18/03/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA PARA O CRIME DE AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONFIGURAÇÃO. ENTRADA INJUSTIFICADA EM RESIDÊNCIA PARTICULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INCLUSÃO DE DADOS FALSOS EM DOCUMENTO PÚBLICO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. REGIME ABERTO. SURSIS PENAL NÃO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelos réus Alexandre Gonçalves dos Santos e Jocimar Luís Rosa contra sentença que os condenou pelo crime de violação de domicílio (art. 226, § 1º, do Código Penal Militar – CPM), com imposição da pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto. Os réus pleiteiam a absolvição. 2. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a absolvição dos réus pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). O Parquet sustenta que há provas suficientes da inclusão de informações falsas em documento público para justificar a entrada ilegal no domicílio da vítima. 3. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça (art. 223 do CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) determinar se a condenação dos réus pelo crime de violação de domicílio deve ser mantida; (ii) definir se os réus devem ser condenados pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM); e (iii) estabelecer as consequências da aplicação do concurso material entre as infrações penais. III. RAZÕES DE DECIDIR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de ameaça (art. 223 do CPM) é medida que se impõe, extinguindo-se a punibilidade nesse ponto. 6. A manutenção da condenação dos réus pelo crime de violação de domicílio (art. 226, § 1º, do CPM) se justifica, pois há provas de que ingressaram na residência da vítima sem justificativa legal, utilizando-se de engodo para induzi-la a erro, o que configura o delito previsto no tipo penal. 7. A condenação dos réus pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) deve ser reconhecida, pois ficou comprovado que inseriram informações falsas em documento público (REDS), com o intuito de justificar a invasão do domicílio da vítima e ocultar a real motivação da diligência. 8. A aplicação do concurso material de crimes (art. 79 do CPM) determina a cumulação das penas privativas de liberdade, com cumprimento inicial da pena de reclusão, seguido da pena de detenção. 9. O sursis penal não pode ser concedido, pois a soma das penas privativas de liberdade ultrapassa 2 (dois) anos, nos termos da primeira parte do art. 84 do CPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação dos réus desprovida. Apelação ministerial provida. Teses de julgamento: 1. O crime de violação de domicílio (art. 226, § 1º, do CPM) se configura quando agentes públicos ingressam na residência de terceiros sem justificativa legal e mediante engodo. 2. O crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) se caracteriza quando o agente insere informações falsas em documento público para alterar a realidade dos fatos e justificar conduta ilícita. 3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue a punibilidade do crime de ameaça (art. 223 do CPM). 4. Na hipótese de concurso material de crimes, a pena de reclusão deve ser executada antes da pena de detenção, nos termos do art. 79, parágrafo único, do CPM. 5. O sursis penal não pode ser concedido quando a soma das penas privativas de liberdade ultrapassa o limite de 2 (dois) anos, conforme o art. 84 do CPM. _________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, arts. 79, 84, 223, 226, § 1º, e 312. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.233637-8/001, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Azevedo, j. 06.11.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0241.17.005332-6/001, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 24.03.2021. (Desembargador Omar Duarte Marcelino, revisor e relator para o acórdão) V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA – NO MÉRITO, REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – ACERVO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INCERTO – VERSÕES CONFLITANTES DA SUPOSTA VÍTIMA E DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 439, “A”, SEGUNDA PARTE (NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DOS FATOS) – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL – PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes os militares Alexandre Gonçalves dos Santos e Jocimar Luís Rosa e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, quanto aos recursos de apelação interpostos pelas defesas, por unanimidade, em reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação à condenação pelo crime de ameaça (art. 223 do CPM) e, no mérito, por maioria, em negar provimento aos recursos, para manter as condenações de ambos os militares pela prática do crime de violação de domicílio, previsto no art. 226, § 1º, do CPM. Vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator. Em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso, para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM. Vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator. Quanto à imposição das penas, prevaleceu o voto do desembargador Osmar Duarte Marcelino, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPPM, que aplicou, para cada um dos réus, a pena de 1 (um) ano, 2 (meses) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis. Relator para o acórdão o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Consta nos autos que Genésio Araújo de Oliveira, no dia 06/02/2021, ao manobrar um veículo de ré na garagem de uma oficina mecânica, teria se envolvido em um acidente de trânsito provocando danos no para-choque TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dianteiro do veículo de Brendo Henrique da Silva, que estava estacionado em via pública, pessoa esta conhecida do 3º Sgt PM Jocimar Luis Rosa. No dia 09/02/2021, o 3º Sgt Jocimar, acompanhado do 3º Sgt PM Alexandre Gonçalves dos Santos, por volta das 23 horas, resolveu adentrar na residência de Genésio Araújo de Oliveira, situada na rua Dr. Márcio Félix de Freitas, 178, bairro Santa Martinha, na cidade de Ribeirão das Neves, MG, sem prévia autorização. Já dentro da casa de Genésio, o 3º Sgt Jocimar teria abordado o proprietário de forma truculenta, com arma em punho, agredindo-o e questionando-o sobre o dano no carro de seu primo, o qual não poderia ficar no prejuízo, bem como o ameaçou de morte caso se atrevesse a informar o ocorrido às autoridades, fato que causou temor em Genésio, ao ponto de ele deixar a sua residência e procurar outro local para passar a noite. Ao confeccionar o REDS de n. 2021-006890700-001 a respeito dos fatos, ambos os militares inseriram falsas informações no sentido de terem adentrado no referido imóvel para apurar notícia de populares sobre conduta suspeita no local, contudo, o verdadeiro intuito foi o de intimidar Genésio e o coagir a arcar com os prejuízos no veículo de Brendo Henrique da Silva, que era conhecido do 3º Sgt Jocimar. Por esses fatos, o 3º Sgt PM Jocimar Luis Rosa e o 3º Sgt PM Alexandre Gonçalves dos Santos foram denunciados perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, pela prática dos delitos de ameaça, violação de domicílio qualificada e com causa de aumento de pena e falsidade ideológica, crimes previstos nos artigos 223, 226, § 1º e § 2º e 312, todos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 04/04/2022. Após o regular processamento dos réus, o juízo singular condenou o 3º Sgt Jocimar Luís Rosa e o 3º Sgt Alexandre Gonçalves dos Santos, cada um, à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, como incursos nas sanções dos artigos 226, § 1º, e 223, ambos do CPM, com a concessão da suspensão condicional da pena quanto ao crime de ameaça, em que pese o mesmo benefício tenha sido negado em relação à violação de domicílio por ter sido a conduta praticada em desfavor de pessoa vulnerável no desempenho de atividades regulares e legais, repercutindo não somente em relação à vítima, mas também quanto à imagem da corporação militar. No que tange ao crime de falsidade ideológica previsto no artigo 312 do CPM, vieram os dois réus a serem absolvidos pelo Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade, nos termos do artigo 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM, sob o entendimento de que não existiam provas da existência do fato ante a ausência de elementos nos autos que corroborassem o suposto teor inverídico das informações constantes do REDS n. 2021-006890700-001. A sessão de julgamento foi realizada em 28/08/2024. As sentenças constam nos eventos 159 e 162. Dispensada a audiência de leitura da sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação. O Ministério Público insurgiu-se contra as absolvições do crime de falsidade ideológica e as defesas dos réus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ficaram insatisfeitas contra as condenações pelos crimes de violação de domicílio e ameaça, seguindo-se a apresentação das razões ministeriais e defensivas, bem como das contrarrazões de ambas as partes. Em suas razões (evento 169), a promotora de justiça Dra. Cláudia Augusta Lopes de Mendonça insurge-se contra as absolvições dos dois réus pelo crime de falsidade ideológica aos argumentos de que Genésio Araújo de Oliveira declarou ter-se envolvido em um acidente de trânsito com Brendo Henrique da Silva e se comprometido a reparar o dano, porém, dias após o ocorrido, teve a sua casa invadida por policiais militares armados, os quais o agrediram fisicamente com diversos socos no rosto e o ameaçaram com uma arma, ficando ferido e sujo em decorrência das agressões, sem, contudo, conseguir realizar o exame de corpo de delito para comprovar os ferimentos; de que os acusados proferiram diversas ameaças de morte à vítima, chegando a engatilhar suas armas e a bradar que, caso não a matassem naquele momento, fariam-no em outra oportunidade; de que não há dúvida acerca da abordagem pelos réus, já que admitiram a ação em um Boletim de Ocorrência, todavia o motivo narrado no BO para a realização da busca é diferente do real, sendo inseridas falsas informações no aludido documento para alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; e de que as declarações do ofendido são coerentes com os demais elementos colhidos nos autos e demonstram que os acusados efetivamente foram ao local para cobrar de Genésio a reparação do veículo de Brendo, uma vez que este último confirmou que o réu Jocimar se ofereceu para “agilizar a situação”, além de não ter havido demonstração de que a vítima estivesse envolvida em qualquer conduta ilícita de forma a justificar a abordagem relatada no BO. Pleiteia, assim, a condenação de ambos os acusados, também, pelo delito previsto no artigo 312 do CPM. Nas contrarrazões da defesa ao apelo ministerial (eventos 184 e 189), logicamente satisfeitas com as absolvições pelo crime de falsidade ideológica e sem acrescentar qualquer argumento novo, as defesas dos acusados Jocimar e Alexandre pleiteiam o desprovimento do recurso ministerial. Em peça de razões apresentadas no evento 183, o apelante 3º Sgt Jocimar argui, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça por ter sido a denúncia recebida em 04/04/2022 e a sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção proferida em 27/09/2024, portanto com lapso temporal de “02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias”, o que caracteriza a prescrição e autoriza a decretação da extinção da punibilidade. No mérito, insurge-se contra as condenações pelos crimes de violação de domicílio e ameaça, sustentando que a decisão teve como base apenas as declarações da vítima Genésio Araújo de Oliveira, embora não houvesse elementos probatórios que as corroborassem, já que mencionou ter sofrido agressões extremamente violentas, presenciadas por vizinhos, contudo as testemunhas arroladas afirmaram não terem visto os fatos; que, embora o ofendido tenha aduzido que apanhou por aproximadamente 40 minutos, nele não se constatou nenhum ferimento quando atendido pela médica do Hospital Municipal São Judas Tadeu, tampouco foi identificada qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 lesão por ocasião da elaboração do Laudo do Exame de Corpo de Delito realizado no Posto de Perícia Integrada de Ribeirão das Neves, três dias após os fatos; que a guarnição não possuía condições de concluir que ali seria uma residência, uma vez que se tratava de abordagem nas imediações de um lote baldio; que todas as provas colhidas na instrução processual afastam a imputação de invasão de domicílio e, em relação ao crime de ameaça, nenhuma testemunha o presenciou, tendo sido todos os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório judicial no sentido de não terem escutado nada; e que a sua pena foi majorada acima do mínimo legal sem respaldo nas provas. Pleiteia, assim, a absolvição pelos crimes de violação de domicílio e ameaça por inexistência de prova do fato, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM, e, subsidiariamente, a fixação das penas-base de cada um dos delitos nos seus mínimos legais. Já o apelante 3º Sgt Alexandre, em suas razões no evento 189, insurge-se contra as condenações pelos delitos de violação de domicílio e ameaça, argumentando que o decreto condenatório no tipo penal previsto no artigo 226 do CPM possui respaldo exclusivamente nas declarações da suposta vítima Genésio Araújo de Oliveira, embora inexista qualquer outro elemento probatório que as corrobore; que Genésio alega que foi agredido de forma extremamente violenta por ambos os acusados, destacando ter sido o fato visto por vizinhos, porém todas as pessoas por ele indicadas declararam que não presenciaram o cometimento do crime; que, apesar de haver menção a tortura e espancamento, tal versão se mostra comprovadamente falsa, tendo em vista que a vítima não apresentou ferimentos quando atendida no Hospital Municipal São Judas Tadeu ou por ocasião da elaboração do Laudo do Exame de Corpo de Delito, três dias após os fatos. Pleiteia, assim, a absolvição pelos crimes de violação de domicílio e ameaça, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM, e, subsidiariamente, a fixação das penas-base de cada um dos delitos nos seus mínimos legais, bem como a suspensão condicional da pena. Nas contrarrazões aos dois apelos defensivos (evento 195), o promotor de justiça Dr. Turíbio Barra de Andrade, inicialmente, concorda com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva arguida pelo réu 3º Sgt Jocimar quanto ao crime de ameaça. No que diz respeito ao mérito, reproduzindo documentos, fotografias do local dos fatos e termo de depoimento, bem como transcrevendo trechos de declarações, ele rebate as alegações defensivas aduzindo que a argumentação das defesas não merece prosperar em relação ao crime de invasão de domicílio, considerando que foram juntadas aos autos provas incontestes, incluindo o reconhecimento/confissão dos próprios acusados, por meio da confecção do Boletim de Ocorrência Simplificado, do qual se extrai a narrativa de que ambos adentraram no imóvel de Genésio Araújo de Oliveira por ter ele corrido para os fundos e deixado o portão aberto, onde fizeram buscas, apesar de nada de ilícito ter sido localizado; que, contudo, isso não se confunde, de forma alguma, com autorização para adentrar no imóvel, até porque a residência da vítima era toda murada; que o laudo pericial realizado a partir da documentação médica não negou a materialidade das agressões, salientando-se que a imputação se deu pelo crime de invasão de domicílio, não por lesão corporal, violência arbitrária ou outro tipo penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 nesse contexto, tornando irrelevante o resultado do aludido laudo; que, em relação à dosimetria da pena, agiu com acerto o magistrado a quo ao considerar uma circunstância judicial como desfavorável, porque a testemunha Brendo Henrique da Silva afirmou que comentou sobre o ocorrido com o réu Jocimar e este se dispôs a entrar em contato com Genésio para que realizasse o pagamento do prejuízo, sendo certo que ninguém que não tivesse a intenção de interferir diretamente em qualquer assunto faria uma declaração nesse sentido e, dias após, coincidentemente, entraria na casa de Genésio alegando se tratar de abordagem policial costumeira. No Evento 11, a eminente procuradora de justiça Elba Rondino ofertou o seu parecer pelo conhecimento de todos os recursos, total desprovimento do apelo do réu 3º Sgt Alexandre, parcial provimento ao apelo do réu 3º Sgt Jocimar, com a decretação da extinção da punibilidade de ambos pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, quanto ao cometimento do crime do artigo 223 do CPM, nos termos do artigo 123, IV, do Código Penal Militar, e total provimento ao recurso ministerial, a fim de que fossem mantidas as condenações pelo crime previsto no artigo 226, § 1º, do CPM, seja reformada a sentença de primeira instância para se condenar o 3º Sgt PM Jocimar Luis Rosa e o 3º Sgt PM Alexandre Gonçalves dos Santos, também, nas sanções do artigo 312 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes Desembargadores, após ouvir com atenção o voto do eminente Desembargador Relator, peço venia para divergir, em parte. Nesse sentido, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no que diz respeito ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça (art. 223 do CPM) imputado aos réus. Encerram-se aí os pontos de convergência. Em relação aos crimes de violação de domicílio, penso que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, mantendo-se a condenação dos militares e as penas aplicadas. Com efeito, houve a prática do crime de violação de domicílio, prevista no art. 226, § 1º, do CPM. Aqui, a violação se deu mediante astúcia, ante o engodo criado pelos réus para enganar a vítima Genésio e justificar a forma como adentraram em seu domicílio. As circunstâncias que permeiam os fatos nos mostram, de forma inequívoca, que os réus quiseram adentrar no domicílio da vítima Genésio Araújo de Oliveira, e não tinham qualquer justificativa para tanto, sendo absolutamente crível a versão da vítima, de que ali adentraram para amedrontá-la e ameaçá-la em face de pendência relativa ao conserto do carro do civil Brendo Henrique da Silva, amigo do réu Jocimar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Como poderia a vítima Genésio saber que os militares estavam ali a pedido de Brendo? Como poderia a vítima Genésio saber que aquela diligência estava relacionada ao carro do Brendo, no qual ele abalroou com seu veículo? A “estória” dos réus não convence, a uma porque não é possível acreditar que militares do Tático Móvel admitam que uma motocicleta, estando o motociclista com capacete, emparelhe ao lado da viatura e lhes diga que há alguém traficando em tal local. Ora, não é esse o procedimento. E mais. Após chegar ao local do domicílio de Genésio, indicado pelo tal motociclista anônimo, os militares alegam que ele parecia ter dispensado algo, mas não procederam à busca, e nada mais fizeram, nem mesmo adentraram no barraco para buscas mais detalhadas, preferindo, segundo eles mesmos, liberar o “alvo”. Os militares consignaram, ainda, que a denúncia anônima partiu de populares não identificados, conforme REDS n. 2021-006890700-001, elaborado para dar azo à malsinada versão de ambos. Depois, afirmaram que a denúncia partiu de um motociclista, também não identificado. Diga-se, ainda, que no REDS em referência, inexiste uma única linha acerca da suspeita de tráfico de drogas, apenas uma tal “atitude suspeita”. E o temor de Genésio foi tão grande que vendeu seu veículo para pagar o conserto do carro de Brendo, amigo de Jocimar, incluindo a compra de um novo para-choques. Dessa forma, nego provimento ao apelo dos réus, e mantenho a condenação de ambos pela prática do crime de violação de domicílio, prevista no art. 226, § 1º, do CPM, bem como mantenho a pena estabelecida para ambos, fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Quanto ao apelo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, entendo que a prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) está mais que comprovada. Ora, tudo revela que os réus, em unidade de vontades, fizeram incluir no REDS identificado alhures, ou seja, em documento público, declaração falsa, diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade. Como já fundamentado na parte inerente à violação de domicílio, não houve denúncia alguma por parte de populares ou de motociclista, nem mesmo suspeita de traficância, tendo a violação ao domicílio de Genésio ocorrido, repita-se, para amedrontá-lo e coagi-lo a promover os reparos no carro do civil Brendo, amigo do réu Jocimar. Não tenho como deixar de impor aos réus a condenação pela prática do crime de falsidade ideológica, já que a ação se encaixa com perfeição ao preceito primário do art. 312 do CPM, e, assim, o apelo ministerial deve ser provido. Passo à dosimetria para o crime de falsidade ideológica. Réu Alexandre Gonçalves dos Santos Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar que a gravidade já é inerente ao tipo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Quanto à personalidade do réu, inobstante tenha agido de forma maledicente, até maquiavélica, não existe nada que possa indicar uma personalidade voltada ao crime. Quanto à intensidade do dolo ou grau da culpa, bem como o modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, esses são desfavoráveis, uma vez que tudo foi feito para encobrir a prática de outro crime, ou de outros crimes. A extensão do dano, ou seja, as consequências do ato poderiam ter ido além do tipo penal objetivamente estabelecido, mas não constam dos autos os desdobramentos do crime para a vítima. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão. Reconheço a existência das agravantes do art. 70, II, “b” e “g”, tendo em vista a intenção de encobrir a prática de outro crime e com abuso de poder. Todavia, promovo a limitação em apenas uma agravante, conforme permissivo do art. 74 do CPM, e estabeleço a agravação em 1/5 (um quinto), ou seja, em 2 (dois) meses e 12 (doze) dias. Não existem atenuantes. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Réu Jocimar Luís Rosa Atento às circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base, aqui também é possível vislumbrar que a gravidade já é inerente ao tipo. Quanto à personalidade do réu, inobstante tenha agido de forma maledicente, até maquiavélica, não existe nada que possa indicar uma personalidade voltada ao crime. Quanto à intensidade do dolo ou grau da culpa, bem como o modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, esses são desfavoráveis, pois tudo foi feito para encobrir a prática de outro crime, ou de outros crimes. A extensão do dano, ou seja, as consequências do ato poderiam ter ido além do tipo penal objetivamente estabelecido, mas não constam dos autos os desdobramentos do crime para a vítima. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão. Reconheço a existência das agravantes do art. 70, II, “b” e “g”, tendo em vista a intenção de encobrir a prática de outro crime e com abuso de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 poder. Todavia, promovo a limitação em apenas uma agravante, conforme permissivo do art. 74 do CPM, e estabeleço a agravação em 1/5 (um quinto), ou seja, em 2 (dois) meses e 12 (doze) dias. Não existem atenuantes. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Conclusão Nos termos acima desenvolvidos, temos as seguintes situações. I. Ficam mantidas as condenações dos réus pela prática do crime de violação de domicílio, prevista no art. 226, § 1º, do CPM, com a pena imposta, para ambos, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. II. Agora, ficam condenados os réus pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, com imposição da pena total, para cada um deles, de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Na totalização das penas, para cada um dos réus, verifico a hipótese do concurso material de crimes, aplicando-se o art. 79 do CPM, que assim dispõe: Art. 79. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) Parágrafo único. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Assim, os réu ficaram condenados, cada um deles, às penas privativas de liberdade, definitivas, de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, sem a concessão do sursis penal em face da primeira parte do art. 84 do CPM, tendo em vista a condenação a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, ainda que não se possa somar as penas de reclusão e de detenção para a fixação do regime. Aqui, importa essencialmente a quantidade da pena privativa de liberdade, sendo a pena privativa de liberdade uma espécie de pena da qual derivam as subespécies reclusão, detenção e prisão simples. Não importam as subespécies, mas a condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, somados o tempo de reclusão e o tempo de detenção fixados como penas. A pena privativa de liberdade total, somadas as penas de reclusão e de detenção, ultrapassa o tempo legal de 2 (dois) anos, previsto no art. 84 do CPM. Confira-se a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) a respeito da matéria: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Processo: Apelação Criminal 1.0000.24.233637-8/0010026963-21.2022.8.13.0686 (1) Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo Data de Julgamento: 06/11/2024 Data da publicação da súmula: 06/11/2024 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO PRATICADO NO CONTEXTO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA/AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO EFETIVA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO - POSSIBILIDADE - SUBSTITIUÇÃO DA PENA CORPORAL OU CONCESSÃO DO SURSIS - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - INVIABILIDADE - DIMINUIÇÃO DO VALOR - NECESSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - IRRELEVÂNCIA. Comprovados o dolo do acusado e as elementares do delito de roubo impróprio, é impossível acolher os pleitos absolutório e desclassificatório. Não há que se falar em atipicidade da conduta diante da permissão da vítima para que o réu dela se aproxime, pois as medidas protetivas de urgência resguardam tanto a integridade física e psíquica da ofendida quanto a Administração da Justiça, cujo bem jurídico é indisponível. Além disso, as restrições foram impostas por ordem judicial e não foram revogadas judicialmente. Se a reprimenda basilar for fixada no mínimo legal, não há como reduzi-la aquém deste patamar, mesmo quando forem reconhecidas atenuantes, conforme reconheceu, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal no RE 597.270-QO-RG. Nesse mesmo sentido são os enunciados das Súmulas 231 do Superior Tribunal de Justiça e 42 deste Tribunal. Tratando-se de infrações de espécies distintas, é incabível o somatório das penas de detenção e reclusão para fixação do regime inicial de cumprimento de reprimenda. Diante da quantidade das penas corporais de cada crime, é viável fixar o regime aberto. Nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos". A quantidade da pena privativa de liberdade inviabiliza a concessão do sursis. Não há que se falar em decote da indenização à vítima diante da comprovação do fato jurídico penal, que causou relevante ofensa à dignidade dela. É necessário reduzir o valor da indenização a título de dano moral quando for verificada ofensa ao princípio da proporcionalidade. A concessão da gratuidade da justiça ao acusado não impede a condenação dele ao pagamento das custas processuais, pois elas são efeito da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 suspensão da exigibilidade desse pagamento compete ao juízo da execução. (Destaque nosso) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL - DANO - INCÊNDIO - RESISTÊNCIA - CONCURSO MATERIAL - PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO CRIME DE INCENDÊNCIO - SUSPENSÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DOS CRIMES DE DETENÇÃO - SOMA - EFEITOS DO CONCURSO MATERIAL - REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS - REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS ESCORREITO. - As penas de crimes diversos, embora com previsões distintas de detenção e reclusão, não podem ser valoradas isoladamente para fins de eventual substituição da pena corporal ou do "sursis"; deve-se considerar a soma das reprimendas privativas de liberdade conforme a implicação do concurso material de crimes. (TJMG - Apelação Criminal 1.0241.17.005332-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/03/2021, publicação da súmula em 09/04/2021) Aproveito a oportunidade para entregar aos réus uma valiosa lição de Machado de Assis acerca das leis, in verbis: Leis não são dores, que se fazem lembrar doendo; leis não doem. Algumas só doem, quando se aplicam; mas não aplicadas, elas e nós gozamos perfeita saúde. Ante o exposto: I. Acompanho o eminente Desembargador Relator para declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça (art. 223 do CPM). II. Nego provimento ao apelo dos réus, para manter as condenações de ambos pela prática do crime de violação de domicílio, prevista no art. 226, § 1º, do CPM, com a pena imposta, para cada um, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. III. Dou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, com imposição da pena total, para cada um deles, de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. IV. Deixo de conceder o sursis penal em face da vedação imposta na primeira parte do art. 84 do CPM, tendo em vista que há condenação a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, ainda que não se possa somar as penas de reclusão e de detenção para única execução. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 execução das penas observará, em primeiro lugar, a pena de reclusão, e, depois, a pena de detenção, nos termos do parágrafo único do art. 79 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR, VENCIDO Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analisei cuidadosamente os autos e percebo, de imediato, o confronto de duas narrativas, uma da vítima Genésio Araújo de Oliveira e a outra dos réus 3º Sgt Jocimar Luís Rosa e 3º Sgt Alexandre Gonçalves dos Santos, narrativas estas que não se encaixam. É fato que Genésio manobrava um veículo dando ré, na oficina de um amigo, onde prestava serviços, quando, sem perceber, abalroou o veículo de Brendo Henrique da Silva, que se encontrava estacionado na rua do lado de fora dessa oficina. Genésio e Breno conversaram e combinaram que, dentro de três dias, Genésio faria o conserto do para-choque do carro de Breno, assim que o dono de uma outra oficina chegasse de viagem. Depois tiveram um outro encontro, em que Breno cobrou o conserto do seu carro, que foi providenciado posteriormente. Pelo que vejo nos autos, na data dos fatos, 09/02/2021, Genésio morava em um lote que tinha invadido da Prefeitura municipal de Ribeirão das Neves, que estaria destinado à construção de uma academia ao ar livre para uso comunitário. Esse lote, na época dos fatos, era um terreno baldio, não tinha muro e tinha farta vegetação conhecida como cana de cavalo, com muito mato e, bem nos fundos, Genésio tinha construído um barracão de madeirite para sua moradia. Genésio havia se separado de sua mulher, com quem tinha uma filha. Sua ex-esposa casou-se com outra pessoa e morava em uma casa em frente a este lote invadido por Genésio, juntamente com sua filha. Consta no depoimento em juízo da vítima Genésio Araújo de Oliveira (evento 22 – vídeo 2): [...] Que os policiais militares entraram em sua casa de arma em punho, o 3º Sgt Jocimar bateu com o cano de sua arma de fogo em seu peito, deram mais de dez tapas em seu rosto, sofreu chutes, socos, pontapés, o jogaram no chão e o torturaram por aproximadamente quarenta minutos. Como estava apanhando muito fugiu para trás de sua casa e depois foi até o portão para ver se os policiais tinham ido embora. Os policiais retornaram e o levaram para os fundos do seu lote e o jogaram no córrego que lá existe. Sua roupa ficou rasgada, suja. Disse que o Jocimar tem fama de matador, valentão e disse que iria matá-lo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Disse que sua cabeça estava doendo então procurou uma UPA no centro da cidade. Afirmou que sua casa não tinha muro, só um portão largo de garagem. A cerca é de arame farpado e cerca viva com mato. Os policiais cortaram o seu cadeado. Disse que já foi usuário de maconha quando era adolescente. No depoimento em juízo de Breno Henrique da Silva, proprietário do veículo abalroado, em síntese, consta o seguinte (evento 22 – vídeo 3): [...] Que não presenciou os fatos narrados na denúncia. Que não pediu aos militares que fossem pressionar Genésio sobre o acidente. O Cb Jocimar é um policial respeitado e o nosso bairro confia muito nele como protetor e morador. É um policial de boa conduta e honesto. Que não conhece o Cb Alexandre. Que após o acidente foi orientado a fazer um BO para ajuizar uma ação no juizado especial. Que comentou com o Cb Jocimar sobre o acidente. No depoimento de Ana Paula Paranhos, vizinha de frente do lote de Genésio, em síntese, consta o seguinte (evento 42 – vídeo 2): [...] Que viu a viatura saindo do, local, mas não viu Genésio apanhando. Ele falou que o ameaçaram de morte, apontaram a ponta da arma no peito dele e bateram nele. Que a causa era a quebra do para-choque do Breno. Ele comprou um para-choque novo. Que não ouviu grito nenhum não. Evaldo Marques Gomes, vizinho de Genésio, em seu depoimento em juízo no evento 72 – vídeo 2, assim se manifestou: [...] Que era vizinho de frente de Genésio. Ele se separou da esposa e se apoderou de um terreno ao lado da minha casa, plantou alguns arbustos para delimitar sua cerca. Que é um terreno baldio, que a prefeitura reservou pra fazer uma academia de ginástica ao ar livre. Que não presenciou os fatos. Percebe que várias pessoas entram e saem da casa de Genésio durante o dia. Que nunca ouviu nada que desabonasse a conduta dos militares. Pois bem. Preliminarmente, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto à condenação pelo crime de ameaça (art. 223 do CPM). A denúncia foi recebida em 04/04/2022. A sentença foi proferida em 27/09/2024 (evento 159). A pena aplicada foi de 3 (três) meses de detenção. Portanto, entre a data de recebimento da denúncia (04/04/2022) e a da proclamação da sentença condenatória (27/09/2024), transcorreram 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias. Sendo assim, nos termos do art. 125, VII, do CPM (com redação anterior à Lei n. 14.688/2023), operou-se a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 223 do CPM, pelo que deve ser declarada extinta a punibilidade dos réus, nos termos do art. 123, IV, do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 No mérito, no que tange à condenação dos réus pelo cometimento dos crimes de violação de domicílio a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, é importante ressaltar que o magistrado a quo baseou sua convicção exclusivamente nas declarações da suposta vítima. Todas as testemunhas arroladas neste processo e em depoimento em juízo confirmaram que não viram nem ouviram nada. Até os vizinhos mais próximos não conseguiram trazer qualquer prova eficiente de crime ou qualquer indício que apontasse a possibilidade de os réus serem os autores de tais delitos. Não há elemento probatório que corrobore as alegações da suposta vítima. Em sede de inquérito policial, Genésio narrou que sofreu agressões e foi torturado por aproximadamente quarenta minutos, que gritava muito alto e que alguns vizinhos passaram a acompanhar a situação da porta de suas casas. Nada foi comprovado e percebido por esses vizinhos. A suposta vítima, Genésio Araújo de Oliveira, foi atendida no Hospital Municipal São Judas Tadeu, no dia 12/02/2021, oportunidade em que foi avaliada pela médica Dra. Danielle Gobbi Junz (CRM n. 69.049), que relatou “que não constatou a existência de nenhuma lesão” (evento 20 – OUT7). O Exame de Corpo de Delito Indireto de n. 2021-231-002981-024-011248872-16, realizado no Posto de Perícia Integrada de Ribeirão das Neves, três dias após os fatos (autos de IPM, evento 10 – OUT2, pág. 6), “não identificou nenhuma lesão”. A própria vítima apresentou o resultado de uma tomografia computadorizada onde se evidenciou a “ausência de alterações estruturais encefálicas, de significado patológico, detectáveis por este método de imagem” (evento 1 - Peças IPM3, pág. 19). A versão dos réus é que, na data dos fatos, foram acionados por um civil que pilotava uma motocicleta, que denunciou a suspeita de tráfico de drogas nas imediações da rua Dr. Márcio Félix de Freitas, bairro Santa Martinha, na cidade de Ribeirão das Neves, MG. A viatura policial deslocou-se para o local e lá viram Genésio Araújo de Oliveira, que tinha as características indicadas pelo informante. Com a chegada da guarnição, Genésio correu para os fundos do lote, que não indicava haver ali uma casa, diante de muito mato e presença de plantações de cana de cavalo. Depois, os militares descobriram que nos fundos havia um barracão feito de madeirite. Após a abordagem, nada de irregular foi encontrado. Foi lavrado o BOS de n. 2021-006890700-001, e a viatura policial retornou ao patrulhamento normal. Denota-se que, à época dos fatos, os policiais militares pensaram que a fuga de Genésio se deu por um matagal e que não se tratava de uma residência, pois não havia muro nem uma construção de alvenaria. Havia muito mato, portanto a tese de invasão de domicílio não se comprova, pois o que realmente havia era uma área com plantação de cana de cavalo, sem qualquer delimitação perimetral. Não obstante, se observarmos o Extrato de Registros Funcionais dos réus, verificamos que ambos os militares detêm uma excelente ficha funcional, conceito A+50, o que demonstra serem profissionais comprometidos com a segurança da sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Quanto à imputação do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), atuou com o costumeiro acerto o Conselho Permanente de Justiça ao absolver os réus, sob a alegação de que não havia provas da existência dos fatos, tendo em vista que não há provas nos autos que indiquem a subversão do texto narrado no REDS de n. 2021-006890700-001. Dessa forma, diante de versões tão antagônicas apresentadas pela suposta vítima e pelos réus, não se pode condenar os acusados se o acervo probatório é duvidoso, incerto e não proporciona segurança alguma para se editar um édito condenatório em desfavor de policiais militares que ostentam excelentes registros funcionais. Neste contexto, reconheço a prescrição da pretensão punitiva quanto à condenação pelo crime de ameaça (art. 223 do CPM). Nego provimento ao recurso ministerial, mantendo a decisão do CPJ, no sentido de absolver os réus da imputação do crime de falsidade ideológica. Reformo a sentença de primeiro grau, para dar provimento aos recursos de apelação das defesas de ambos os réus, para absolvê-los da imputação dos crimes de violação de domicílio (art. 266, § 1º, do CPM), nos termos do artigo 439, “a”, segunda parte (não haver prova da existência do fato). É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, no que diz respeito ao reconhecimento da prescrição do crime de ameaça imputado aos apelantes. Cabe registrar que, conforme a descrição feita na denúncia, a ameaça não constituiu um crime autônomo. Como fica absolutamente claro, a ameaça constituiu meio de execução de outro crime. Lamentavelmente, não houve imputação aos militares da prática do crime executado por meio da ameaça. Nesta fase processual, não há o que fazer para corrigir a ausência de imputação. No que diz respeito aos demais crimes imputados, pedindo vênia ao eminente relator, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Marcelino, pois entendo de maneira diversa quanto às imputações relativas aos crimes de violação de domicílio e de falsidade ideológica. Inicialmente, cabe registrar o equívoco da capitulação feita na denúncia. Segundo os autos, os fatos ocorreram no dia 09/02/2021, quando já estava em pleno vigor a Lei n. 13.869, de 5 de setembro de 2019, que descreve como abuso de autoridade, em seu art. 22, exatamente a conduta descrita na denúncia e, ressalte-se, o requisito específico descrito no § 1° do art. 1° também se encontra satisfeito diante da exigência de ressarcimento de danos que a vítima teria produzido em um veículo. A descrição dos fatos feita na denúncia se encaixa perfeitamente na previsão do crime de abuso de autoridade, que incorpora um juízo de desvalor maior do que a mera violação de domicílio em razão do fato de ter sido praticada por agentes que representam e se amparam no poder TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 estatal. É a capitulação que consta do relatório conclusivo do IPM, constante no Evento 1 PEÇAS IPM4. A imputação que movimentou o presente processo, embora descreva a mesma conduta de adentrar o imóvel da vítima, é desprovida do acréscimo de desvalor que caracteriza o abuso de autoridade. O contexto fático impõe analisar a convergência que se estabelece entre os crimes de violação de domicílio e de falsidade ideológica. O segundo crime foi praticado para ocultar a realização do primeiro. Como bem informa o relatório, os militares adentraram o imóvel construído pela vítima por volta das 23 horas, sob o pretexto de que um motoqueiro havia informado a ocorrência de tráfico de drogas no local. Realmente, a versão é absolutamente inverossímil. Não acredito que motoqueiros fiquem por aí indicando a policiais militares locais em que se realiza tráfico de drogas. Não há, nos autos, nenhum elemento de prova ou sequer indício de que um fato atípico como este tenha acontecido. O fato é que os militares adentraram o local de moradia de Genésio Araújo de Oliveira e houve o registro formal de tal entrada no REDS n. 2021-006890700-001. Este documento está acostado no IPM - Evento 1 PEÇAS IPM3, ps. 17-18. O voto proferido pelo Exmo. Sr. Relator registra que: A versão dos réus é que, na data dos fatos, foram acionados por um civil que pilotava uma motocicleta, que denunciou a suspeita de tráfico de drogas nas imediações da rua Dr. Márcio Félix de Freitas, bairro Santa Martinha, na cidade de Ribeirão das Neves, MG. No entanto, no REDS n. 2021-006890700-001, elaborado pelos militares, consta que: DURANTE PATRULHAMENTO PELO BAIRRO SANTA MARTINHA PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS DE BEM E AUMENTAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA, FOMOS ABORDADOS POR POPULARES QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR, INFORMANDO QUE NO ENDEREÇO CIDADÃO HAVIA UM CIDADÃO DE PELE PARDA, APROXIMADAMENTE 170CM DE ALTURA, SEM CAMISA, BERMUDA AZUL, EM ATITUDE SUSPEITA. AO NOS APROXIMAR DO LOCA, VIMOS O CIDADÃO COM AS CARACTERÍSTICAS PASSADAS CORRER PARA OS FUNDOS DO IMÓVEL DEIXANDO O PORTÃO ABERTO. PERSEGUIMOS E ALCANÇAMOS O CIDADÃO E NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO EM SUA POSSE. ELE NOS INFORMOU QUE MORA NO ENDERÇO DA ABORDAGEM E NOS APRESENTOU SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE. Ora, se houvesse elementos mínimos e concretos para amparar uma fundada suspeita da ocorrência de tráfico de drogas, tais elementos teriam sido descritos no REDS n. 2021-006890700-001. A versão dos militares não convence. Ao contrário, a contradição com o contexto fático evidencia que houve a prática de crimes. Importa considerar que Ana Paula Paranhos, vizinha de frente do lote de Genésio, informou (evento 42 – vídeo 2): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 [...] Que viu a viatura saindo do, local, mas não viu Genésio apanhando. Ele falou que o ameaçaram de morte, apontaram a ponta da arma no peito dele e bateram nele. Que a causa era a quebra do para-choque do Breno. Ele comprou um para-choque novo. Que não ouviu grito nenhum não. O testemunho que informa a violação do domicílio se integra a um conjunto probatório que é inconteste sobre o fato de que a vítima não é criminosa, apenas "se separou da esposa e se apoderou de um terreno ao lado da minha casa, plantou alguns arbustos para delimitar sua cerca" (Evaldo Marques Gomes, vizinho de Genésio, em seu depoimento em juízo no evento 72 – vídeo 2). Também importa considerar os prints de mensagens, juntados à fl. 21 do IPM – Evento 1 PEÇAS IPM3, em que uma pessoa fala: Manda printe dessa conversa pro seu pai Eu vi os policiais sando da casa dele umas meia noite Mas seu for depor em juízo estarei cavando minha cova, pq infelizmente policiais são corruptos Eles não matam com as próprias mãos eles mandam matar O medo de testemunhar contra policiais é verossímil. Por outro lado, nos autos não há qualquer informação sobre quem sejam os populares que teriam indicado a atitude suspeita da vítima. Sendo pessoa vulnerável, que se encontra em dificuldades por ter-se separado da mulher, por que razão pessoas teriam medo de indicar sua eventual atitude suspeita. Medo de retaliações por parte de Genésio Araújo de Oliveira? Não acredito! As pessoas sabem muito bem quem são os traficantes perigosos da localidade em que moram, e Genésio Araújo de Oliveira não é conhecido como traficante. Nem mesmo o REDS n. 2021-006890700-001 afirma tal situação. Não é possível admitir que, com base em alegação absolutamente vazia de elementos concretos a lhe conferir amparo, militares entrem na casa da vítima às 23h. O que se constata é que os militares violaram a casa de Genésio Araújo de Oliveira com base em um pretexto de que alguém, não determinado, lhes informou sobre uma atitude suspeita inespecífica. Em outras palavras, a invasão na casa da vítima pretende se amparar na alegação feita pelos próprios invasores (não se pode considerar que seja um fato) de que alguém disse alguma coisa. O que está registrado no REDS é manifestamente insuficiente para amparar a entrada, na calada da noite, de militares na residência da vítima. Esta não é uma conduta de profissional militar, mas sim de milicianos que agem ao total arrepio da lei. Também é fato inconteste que Genésio Araújo de Oliveira colidiu com o veículo de Breno Henrique da Silva e que este, por sua vez, tem relacionamento com o Cb Jocimar Luis Rosa. Breno informa que "comentou" o abalroamento de seu veículo com o Cb Jocimar (Evento 22 – vídeo 3). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Não se pode olvidar que às fls. 21 e 22 do IPM – Evento 1 PEÇAS IPM3, constam fotografias de pequenas lesões produzidas na vítima e uma camisa rasgada, que se conciliam com a sua versão dos fatos. Ao relatar agressões sofridas, a vítima está sob o forte impacto das ameaças também proferidas em seu desfavor. Exageros nos relatos de quem sofre agressão e ameaça são naturais. Não se pode exigir a comprovação de lesões corporais graves para acreditar nas informações prestadas pela vítima. Isso seria outro exagero. Além do fato de a vítima não ter nenhuma razão para imputar falsamente as agressões e ameaças praticadas pelos militares, cabe observar, por fim, que não cabe à Polícia Militar fazer investigação sobre a prática de qualquer crime por mera informação de populares. Cabe à Polícia Civil realizar investigação sobre eventual prática de tráfico de drogas, e a versão dos militares não encontra amparo em nenhum protocolo de atuação policial militar. A falsidade cometida pelos militares trouxe grave prejuízo à administração e ao serviço militar porque o documento indevidamente elaborado se prestou a conferir aparência de legalidade a uma atuação ilícita dos policiais militares, ocultando a prática de um crime de violação de domicílio. O conjunto dos elementos indica que, realmente, houve violação de domicílio e falsidade ideológica na confecção do REDS n. 2021-006890700-001. Por tais razões, nego provimento ao recurso interposto pelos militares 3º Sgt PM Jocimar Luis Rosa e 3º Sgt PM Alexandre Gonçalves dos Santos, de modo a manter a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição pelo crime de violação de domicílio. Por outro lado, dou provimento ao recurso ministerial para condenar ambos os militares pelo crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar, praticado para ocultar a prática do referido crime de violação de domicílio. Passo a aplicar a pena em relação ao 3º Sgt PM Jocimar Luis Rosa. Considerando as circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do Código Penal Militar, considero que nenhuma autoriza elevar a pena-base para além do patamar estabelecido pela cominação mínima. Cabe observar que o dano trazido à administração militar já integra a figura típica prevista no art. 312 do CPM. Portanto, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a incidência das agravantes previstas nas alíneas b (para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) e l (estando de serviço) do inciso II do art. 70 do CPM. Aplicando o patamar mínimo de agravação para cada uma delas, qual seja, 1/5 (um quinto), pelo método isolado, fixo a pena provisória em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Passo a aplicar a pena em relação ao 3º Sgt PM Alexandre Gonçalves dos Santos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Considerando as circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do Código Penal Militar, considero que nenhuma autoriza elevar a pena-base para além do patamar estabelecido pela cominação mínima. Cabe observar que o dano trazido à administração militar já integra a figura típica prevista no art. 312 do CPM. Portanto, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a incidência das agravantes previstas nas alíneas b (para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), g (com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão) e l (estando de serviço) do inciso II do art. 70 do CPM. Considerando que o crime foi muito grave, praticado contra pessoa vulnerável, não entendo suficiente aplicar apenas uma das três agravantes, como permite o art. 74 do Código penal Militar. Apresenta-se necessário aplicar duas delas, afastando a incidência da terceira com base no referido art. 74. Aplicando o patamar mínimo de agravação para cada uma delas, qual seja, 1/5 (um quinto), pelo método isolado, fixo a pena provisória em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Nestes termos, nego provimento ao recurso interposto pelos militares 3º Sgt PM Jocimar Luis Rosa e 3º Sgt PM Alexandre Gonçalves dos Santos, de modo a manter a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição pelo crime de violação de domicílio e dou provimento ao recurso ministerial para condenar ambos os militares pelo crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de março de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor e Relator para o acórdão